Tribunal: TJMT
Processo: 0005356-54.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005356-54.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHONNATHAN JOSE FERREIRA - CPF: 038.825.881-01 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR VICENTE CAMILO JUNIOR - CPF: 826.969.691-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONNATHAN JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES DO DELITO – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO PELA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES – MERA IRREGULARIDADE – PLEITO PELA CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O FATO ANALISADO NESTE FEITO, CUJA PRÁTICA FOI ANTERIOR – ELEMENTOS INERENTES À PRÁTICA DELITIVA NÃO AUTORIZAM A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – A GRATUIDADE DA JUSTIÇA É MATÉRIA A SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Comprovada a conduta dolosa do agente, destinada à danificação de patrimônio alheio, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Em vista da imposição de prejuízos ao Erário, inviável o afastamento da qualificadora disposta no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. A culpabilidade e as consequências do delito não podem ser valoradas negativamente a partir de elementos inerentes ao tipo penal. A existência de sentença penal condenatória transitada em julgado posterior à condenação exarada neste feito, em razão da prática de fato anterior ao em análise, autoriza o reconhecimento dos maus antecedentes.
Em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade recursal.
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005356-54.2018.8.11.0004

APELANTE: JHONNATHAN JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Jhonnathan José Ferreira
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do processo no 0005356-54.2018.8.11.0004, condenou este último como incurso nas penas do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto
(reincidência e circunstâncias judiciais negativas) e 15 (quinze) dias-multa (ID 150866414).

Inconformado,
Jhonnathan José Ferreira
interpôs recurso (ID 150866420) e, em suas razões, pugnou por sua (
i
)

absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, (
ii
) pela desclassificação do crime imputado para o crime de dano simples, (
iii
) fixação da pena no mínimo legal e (
iv
) concessão da justiça gratuita (ID 150866429).

O Ministério Público, igualmente irresignado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (
i
) pela negativação dos antecedentes e das consequências do crime e (
ii
) pela compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a fim de que a reprimenda seja fixada em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção (ID 150866426).

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos respectivos recursos (, com a ressalva de que o apelado
Jhonnathan José Ferreira
requereu o reconhecimento da intempestividade da irresignação ministerial (ID 150866428 e ID 150866432).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo (ID 152031180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONNATHAN JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jhonnathan José Ferreira
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 163, parágrafo único, III, c/c art. 61, I, todos do Código Penal, assim como a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (ID 150868366).

De acordo com a inicial acusatória, em 12/10/2017, em horário e local não esclarecidos, na comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
Jhonnathan José Ferreira
destruiu uma tornozeleira eletrônica, com número de identificação 0314071071, pertencente ao Estado de Mato Grosso, tendo, para tanto, cortado, retirado e, posteriormente, dado fim à mesma.

Segundo as imputações ministeriais, “
nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado, verifica-se que o denunciado estava cumprindo pena

no regime semiaberto e estava incluído no programa de monitoramento eletrônico, passando ele a fazer uso de tornozeleira eletrônica para fiscalização do cumprimento da pena. Entretanto, na data supracitada, o acusado,
visando se librar da discriminada tornozeleira eletrônica, cortou-a na cinta e, em seguida, após retirá-la de seu tornozelo, deu um fim na mesma, jogando-a fora
” (ID 150868366).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial no 402/2017/DERF/Barra do Garças/MT, notadamente nas informações do boletim de ocorrência no 2017.347299, onde se registrou que “
narra o comunicante que é agente prisional do Estado de Mato Grosso e que na data do dia 12 de outubro, a tornozeleira 0314071071 teria ficado sem comunicação e
[...]
teria sido procurado pela advogada do suspeito [...] que o suspeito teria danificado a tornozeleira, rompendo-a e desvencilhando-se da mesma
[...]” (ID 150868366 – pp. 06/07).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante
Jhonnathan José Ferreira
mencionou: “
que os fatos são verdadeiros, que estava usando tornozeleira eletrônica (no 0314071071) em outubro de 2017, que não se recorda a data corretamente, mas teve problemas e acabou cortando a tornozeleira; Que o interrogando informa, porém, que se arrependeu e comunicou sua advogada e logo avisou o Sistema Prisional; Que atualmente está usando uma nova tornozeleira; Que sabe que terá que ressarcir do estado;
[...]” (ID 150868366 – pp. 14/16).

Durante a audiência de instrução e julgamento, a testemunha Altair Vicente Camilo, policial penal, relatou que “
à época dos fatos trabalhava na Central de Monitoramento desta comarca, se recordando que o réu estava sob monitoramento, sendo que sua tornozeleira ficou inativa por mais de 10 dias, razão pela qual foi desativada. Dias após a advogada do réu teria comparecido à Central, informando que o réu teria cortado e destruído o equipamento. Que a advogada negou informar o motivo da conduta do réu. Que não tem certeza se a tornozeleira destruída foi restituída à Central. Posteriormente, o Juízo da Execução Penal determinou a instalação de nova tornozeleira, tendo o réu comparecido para a instalação de novo equipamento
” (ID 150866414 – p. 2).

Por sua vez, o apelante
Jhonnathan José Ferreira
, ao ser interrogado em juízo, alterou a versão que apresentou em sede policial. Isso por que, embora tenha
confirmado
que sua tornozeleira eletrônica tenha sido cortada, afirmou que “
quem a cortou foi sua ex-esposa por motivos de ciúmes e inconformismo com o término da relação. Que após ter sua tornozeleira cortada, ficou com medo de voltar pra prisão e por isso foi trabalhar na zona rural, afirmando que entregou a tornozeleira para sua então advogada a fim de que ela devolvesse o aparelho na Central e solicitasse uma audiência de justificação ao Juízo da Execução Penal
” (ID 150866414 – p. 2).

Em vista disso, o apelante
Jhonnathan José Ferreira
foi condenado como incurso nas penas do art. 163, III, do Código Penal à pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (reincidência e circunstâncias judiciais negativas) e 15 (quinze) dias-multa.

Pontuadas estas questões essenciais à compreensão da causa e indicados os elementos de prova a orientarem a formação do convencimento judicial, passo à apreciação dos recursos interpostos

Segundo já mencionado, o apelante
Jhonnathan José Ferreira
interpôs recurso de apelação (ID 150866420) e, em suas razões, pugnou por sua (
i
)

absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, (
ii
) pela desclassificação do crime imputado para o crime de dano simples, (
iii
) fixação da pena no mínimo legal e (
iv
) concessão da justiça gratuita (ID 150866429).

Naquilo que diz respeito ao pleito absolutório, inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Conquanto o apelante
Jhonnathan José Ferreira
tenha sustentado que não foi o causador do dano no equipamento eletrônico responsável por seu monitoramento, sendo obra de sua esposa que, movida por ciúmes, aproveitou-se do fato do apelante estar dormindo, para danificar o objeto, a justificativa não comporta acolhimento.

Observe-se que o conjunto probatório coligido ao feito não deixa dúvidas de que o apelante foi o responsável por danificar a tornozeleira eletrônica.

Neste sentido sublinhe-se que durante a fase judicial, o apelante
Jhonnathan José Ferreira
confessou que danificou o objeto e, ao se arrepender, contatou sua advogada para que informasse o setor de monitoramento a respeito do fato (ID 150868366 – pp. 14/16).

Corroborando com esta informação, o boletim de ocorrência no 2017.347299, cuja narrativa foi feita por Altair Vicente Camilo Júnior, aduziu que “
narra o comunicante que é agente prisional do Estado de Mato Grosso e que na data do dia 12 de outubro, a tornozeleira 0314071071 teria ficado sem comunicação e
[...]
teria sido procurado pela advogada do suspeito [...] que o suspeito teria danificado a tornozeleira, rompendo-a e desvencilhando-se da mesma
[...]” (ID 150868366 – pp. 06/07).

E a testemunha policial penal Altair Vicente Camilo confirmou todos estes fatos durante a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que destacou que “
à época dos fatos trabalhava na Central de Monitoramento desta comarca, se recordando que o réu estava sob monitoramento, sendo que sua tornozeleira ficou inativa por mais de 10 dias, razão pela qual foi desativada. Dias após a advogada do réu teria comparecido à Central, informando que o réu teria cortado e destruído o equipamento. Que a advogada negou informar o motivo da conduta do réu. Que não tem certeza se a tornozeleira destruída foi restituída à Central. Posteriormente, o Juízo da Execução Penal determinou a instalação de nova tornozeleira, tendo o réu comparecido para a instalação de novo equipamento
” (ID 150866414 – p. 2).

Portanto, a versão acusatória não apenas foi delineada durante a fase inquisitorial da persecução penal, pois foi inteiramente confirmada em juízo.

De outro lado, a alegação do apelante encontra-se isolada nos autos, sendo contraditória em seus próprios termos, pois há evidente divergência entre as versões apresentadas em sede policial e judicial, não sendo sólida o suficiente para afastar as conclusões decorrentes dos outros instrumentos probatórios.

Frente ao exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Em seu segundo argumento, o apelante sustenta que o crime previsto no art. 163, III, do Código Penal deve ser desclassificado para o crime inscrito no art. 163,
caput
, da Lei Penal. Segundo a defesa, o equipamento danificado não pertence ao Estado de Mato Grosso, mas sim a uma empresa privada (
Spacecomm Monitoramento S/A
) que possui contrato de aluguel com esta unidade federativa, motivo pelo qual não se justifica a imposição das penas previstas no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Sem razão a defesa.

De acordo com o art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, o crime de dano será qualificado quando for praticado “
contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
”.

Conquanto se alegue que o aparelho de monitoramento eletrônico rompido pelo apelante não seja de propriedade do Estado de Mato Grosso, uma vez que alugados de empresa privada, a condição de locatário do Estado lhe impõe a responsabilidade por eventuais danos aos equipamentos.

Ou seja, ao Estado de Mato Grosso impõe-se os prejuízos decorrentes desta conduta, motivo pelo qual o dano ao Erário é manifesto a ensejar a atração da qualificadora presente no
art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já se manifestou: “
É cediço que a tornozeleira eletrônica não é de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que tais equipamentos são alugados de empresa privada. Não obstante, como locatário, o Estado responde pelos danos causados aos equipamentos, configurando o prejuízo ao erário, figurando o ente estatal, via de consequência, como vítima do crime de dano qualificado, ensejando o enquadramento da conduta no tipo penal do art. 163, § único, inciso III do CP, cujo processamento dá-se mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, de iniciativa do Ministério Público e não do ofendido, razão pela qual não se há falar de exercício do direito de queixa (art. 167 do CP)
” (Apelação Criminal, No 50356685020218210001, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 31-08-2022).

Igualmente, no âmbito da Corte Estadual do Paraná: “
Observa-se que o inciso III, do parágrafo único, do art. 163 do Código Penal, determina que o dano será considerado qualificado quando cometido: “Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos”. (g.n) In casu, constata-se que a situação fática narrada demonstra que a tornozeleira é um bem afetado ao serviço público, razão pela qual o Estado inevitavelmente arcará com os prejuízos decorrentes do comportamento criminoso da apelante. Infere-se, portanto, correta a ação penal baseada no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal uma vez que estende a sua incidência para objetos de propriedade de concessionárias de serviço públic
o” (TJPR - 5a Câmara Criminal - 0040846-35.2019.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS -

J. 27.08.2022).

Frente ao exposto,
nego provimento
à pretensão defensiva.

No referente à dosagem da pena, o apelante sustenta que a
culpabilidade
não pode ser valorada negativamente com base nos argumentos levantados na sentença, pois não haveria falar-se em prejuízo ao Estado de Mato Grosso e os fundamentos utilizados são inerentes ao tipo penal.

Neste ponto, sublinhou o juízo de primeiro grau: “
As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo sua
culpabilidade
REPROVÁVEL, haja vista que o réu cometeu o delito em tela sem qualquer justificativa plausível, impondo prejuízos ao Estado, tanto em seu poder de controle (monitoramento) quanto aos cofres públicos
”.

Todavia, os argumentos utilizados para fundamentar a elevação da pena-base estão inseridos no âmbito de incidência do próprio tipo penal, sendo-lhes inerentes. A imposição de prejuízos à entidade estatal, a ausência de justificativa para a conduta criminosa e a redução de alguma capacidade/serviço/objeto, decorre automaticamente do delito em tela.

Sendo assim, a pena deve ser redimensionada, a partir do afastamento da vetorial referente à culpabilidade.

No âmbito da reprimenda que o recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insere. Conquanto a defesa tenha pugnado pelo reconhecimento da intempestividade das razões recusais do
Parquet
, tal matéria constitui mera irregularidade.

Quanto ao tema: “
Em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade recursal
” (N.U 0001419-10.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

Em suas razões, o
Parquet
pugnou para que os maus antecedentes e as consequências do crime sejam valoradas negativamente (ID 150866426).

De acordo com o órgão acusador, os
antecedentes
devem ser valorados negativamente em razão da existência de condenação criminal transitada em julgado, contida nos autos do processo no 0005609-13.2016.8.11.0004, relativa a fato ocorrido em 12/02/2015 e com trânsito em julgado em 12/03/2018.

Assiste razão ao Ministério Público estadual.

O caso analisado neste julgamento ocorreu em 12/10/2017, ou seja, após a ocorrência daquele delito. Contudo, o trânsito em julgado daquele fito se deu antes da prolação da sentença proferida neste caso, de modo a
caracterizar maus antecedentes
.

No atinente às
consequências do delito
, o
Parquet
sustenta que a conduta do agente impôs prejuízos ao Estado de Mato Grosso, o que impediu a realização do monitoramento eletrônico por tempo considerável.

Porém, nos termos já mencionados, estes argumentos estão inseridos no próprio tipo penal, não estando aptos a levarem ao incremento da reprimenda.

Diante do exposto, no que diz respeito à pena imposta,
afasto
a negativação da
culpabilidade
e
reconheço
os
maus antecedentes
.

Sendo assim, desvalorada apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), estabeleço/mantenho a pena em
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

No que se refere à segunda fase da dosagem da pena, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (ID 150866414).

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo definitivamente a pena em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto
(maus antecedentes e reincidência) e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, no que diz respeito ao pedido da defesa pela concessão da justiça gratuita, alegando a ausência de condições para arcar com as custas processuais, tal matéria deve ser analisada pelo juízo da execução.

A este respeito: “
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (N.U 1000334-14.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Jhonnathan José Ferreira
, a fim de manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, assim como a pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto
(reincidência e circunstâncias judiciais negativas) e 15 (quinze) dias-multa, embora com o afastamento da
culpabilidade
e consideração dos
maus antecedentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023